Tribunal: TJDFT
Processo: 0718245-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718245-25.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO QUEIROZ DE ASSIS, VALDIR GOMES FERREIRA EMBARGADO: VALDIR GOMES FERREIRA, JOAO QUEIROZ DE ASSIS D E S P A C H O Em razão dos embargos de declaração interpostos (ID no 21312594 e 21471546), intimem-se a contraparte embargada para oportuna manifestação (art. 1.023, § 2°, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator